Tribunal: TJSP
Processo: 0001360-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0001360-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Itatiba, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LOURIVAL DE ALMEIDA
LEAL, é impetrado MM. JUIZ PLANTONISTA DO FORO PLANTÃO 05° -CJ-
JUNDIAÍ-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM A
ORDEM com a manutenção da liberdade provisória, mediante a aplicação das
mencionadas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal,
prosseguindo-se a persecução em seus ulteriores termos. Comunique-se a respeito das
condições aqui impostas. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001360-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13.753
2
VOTO No 13.753 (Digital)
HABEAS CORPUS no 0001360-72.2020.8.26.0000
Comarca: Itatiba
Juízo de Origem: Vara Criminal 1500003-97.2020.8.26.0544
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: LOURIVAL DE ALMEIDA LEAL
A Defensoria Pública impetra este habeas corpus,
com pedido liminar, em favor de LOURIVAL DE ALMEIDA LEAL, postulando
o direito de responder ao processo em liberdade. Alega a ausência de
fundamentação para o decreto de prisão preventiva, sendo genérica a
decisão prolatada e baseada na gravidade abstrata do delito.
Afirma que o paciente é primário e estava agindo
em legítima defesa, sendo desproporcional a prisão preventiva, uma vez que
cabível a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código
de Processo Penal.
Apura-se o cometimento do homicídio tentado.
No plantão judiciário realizado em 02 de janeiro de
2019 foi concedida, liminarmente, a liberdade provisória ao paciente, pelo D.
Des. João Morenghi, com expedição de Alvará de Soltura clausulado (fls.
44/46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001360-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13.753
3
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela concessão da ordem (fls. 58/60).
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante delito e está sendo investigado pela suposta prática de tentativa de
homicídio. Consta, ainda, que no dia 31 de dezembro de 2019, teria ele se
desentendido com seu colega de trabalho, Alex Pereira Matos, e tentado
matá-lo com o uso de uma barra de ferro (fls. 07/10), sendo a prisão
convertida em preventiva (fls. 38/40).
Em consulta ao sistema INTINFO deste E. Tribunal
de Justiça, constata-se que o paciente é primário e, além disso, conforme se
verifica no Boletim de Ocorrência (fls. 08/10), aguardou no local dos fatos a
chegada do resgate e da polícia militar, o que demonstra a intenção de
colaborar com as investigações.
De fato, levando-se em conta as circunstâncias do
caso, entendo não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
Entre as nove (09) medidas cautelares previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal, existem algumas que substituem a
prisão como meio para assegurar a ordem pública, para coibir a
continuidade delitiva e, assim, garantir a aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0001360-72.2020.8.26.0000 -Voto no 13.753
4
Assim, diante das circunstâncias do caso, entendo
possível a concessão de liberdade provisória, entretanto, mediante a
aplicação das medidas cautelares consistentes em: 1) comparecimento
periódico em Juízo para informar e justificar atividades, bem como manter
os endereços, residencial e profissional, atualizados; 2) proibição de
ausentar-se da Comarca sem comunicar o MM. Juízo, nos termos do artigo
art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal.
A liberdade provisória, assim condicionada, mostra-
se, por ora, adequada e suficiente.
Registre-se que, embora posto em liberdade, de
qualquer modo, se vier a obstruir o regular andamento processual ou
descumprir as obrigações determinadas poderá ser novamente recolhido ao
cárcere.
Diante do exposto, CONCEDE-SE A ORDEM com a
manutenção da liberdade provisória, mediante a aplicação das mencionadas
medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal,
prosseguindo-se a persecução em seus ulteriores termos. Comunique-se a
respeito das condições aqui impostas.
ÁLVARO CASTELLO
Relator